Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-14.2021.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000834-14.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DONIZETI BATISTA CORREA - CPF: 055.412.371-14 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE SOUZA FRANCO - CPF: 010.925.571-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANAYRA PEREIRA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PREENCHE CUMULATIVAMENTE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS –
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas não demonstrarem de forma segura que o réu se dedica às atividades criminosas, tratando-se de fato isolado em sua vida, pois não responde a qualquer outro procedimento criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Donizete Batista Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/MT, nos autos da ação penal n.

1000834-14.2021.8.11.0019, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória acerca da autoria, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id. 147153307).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 147153315).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 150077688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023